Tribunal: STF
Processo: HC 200947
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean Carlos Paz de Araújo e Carlos Antônio do Nascimento, advogados, em benefício de José Amaro de Oliveira, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.3.2021, deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 1.192.280/TO “para redimensionar a reprimenda do recorrente para 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, mantidas as demais disposições do acórdão local” (fl. 66, e-doc. 3).
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Arapoema/TO à pena de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples). Narrou-se na denúncia:
    “Que no dia 5 de janeiro de 1995, por volta da 1:30 horas da madrugada, nas imediações do bar do Sr. João Porquinho, situado na rua 31 de março, Arapoema/TO, o denunciado com seu revólver calibre 38, efetuou 3 disparos em direção da vítima, Aldorando Vieira Machado, provocando-lhe as lesões descritas no laudo Cadavérico, fls. 10 v., ocasionando-lhe o óbito (fls. 12). 
    Que vítima e denunciado possuíam uma rixa antiga, tanto é que no dia do evento delituoso, estavam o denunciado e algumas pessoas conversando e bebendo na porta do bar do João, e quando a vítima se aproximou do grupo, pedindo uma cerveja ao dono do bar, ocasionou a ‘debandada’ das pessoas, pois sabiam deste desentendimento e viram que o denunciado já vinha bebendo desde cedo e estava armado.
    Minutos após terem estas pessoas fugido, ouviu-se os tiros, e depois constataram a morte da vítima. 
    Assim, estando o denunciado incurso nas sanções do art. 121, caput do Código Penal, a Promotora de Justiça , após a autuação e o recebimento da presente Denúncia, Requer a citação do denunciado para o interrogatório, sob pena de revelia, e enfim, para se ver processar até final julgamento e condenação, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas, para virem depor em dia e hora a serem designados por V. Exa., sob as cominações legais” (fls. 33-34, e-doc. 2). 
    3. A Terceira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. PROTESTO POR NOVO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. PENA AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. 
    - O Júri ao optar por uma das versões apresentadas em Plenário, que encontra plena sustentação na prova, age dentro dos estritos limites de sua competência constitucional, não podendo tal decisão ser anulada ao argumento de ser contrária à prova dos autos, o que somente poderia ser alcançado quando a decisão é manifestadamente dissociada do conjunto probatório.
    - Sendo a versão de legítima defesa putativa defendida em plenário e decidido o Tribunal do Júri que o fato de a vítima caminhar em direção ao recorrente com uma das mãos para trás não configura legitima defesa putativa, apesar da inimizade declarada, mantém-se a condenação nos termos em que proferida.
    - Afasta-se a pena do mínimo legal em caso de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    - A atenuante da confissão espontânea foi devidamente aplicada, não existindo erro na aplicação da pena.
    - Não transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, afasta-se a pretensão da declaração da prescrição virtual” (fl. 356, e-doc. 2). 
    4. A defesa do paciente opôs dois embargos de declaração contra esse acórdão, rejeitados pelo Tribunal de Justiça estadual. 
    5. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao recurso de apelação a defesa interpôs recurso especial, admitido no Tribunal de origem. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 1.192.280/TO “para redimensionar a reprimenda do recorrente para 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, mantidas as demais disposições do acórdão local”. Essa decisão transitou e julgado em 23.3.2021.
    6. Contra a decisão pela qual parcialmente provido o Recurso Especial n. 1.192.280/TO, impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem a redução da pena-base fixada e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
    Argumentam que “a decisão monocrática não atendeu aos princípios da fundamentação e dosimetria da pena, bem como vetustos precedentes do STJ” (fl.8, e-doc. 2).
    Questionam os fundamentos pelos quais valorada negativamente a circunstância judicial da personalidade do agente.
    Alegam que a decisão impugnada ignorou a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exasperação da pena-base, “pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável” (fl. 12, e-doc. 2). 
    Salientam que, “das 8 (oito) circunstâncias, somente 03 (três) são desfavoráveis, considerando os precedentes a pena mínima e partindo de 6 (seis) anos, a pena-base deveria ser fixada em 9 (nove) anos” (fl. 15, e-doc. 2). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “8.3. Considerando todo exposto, seja concedida a ordem para afastar a circunstância judicial da personalidade conforme acima explicitado, redimensionado a pena-base a ser fixada em 8 (oito) anos (fração de 1/6 para cada vetor desfavorável). Na segunda fase do cálculo, mantida a redução em 1 ano, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alcançando a pena intermediária 7 anos de reclusão. Por fim, presente a causa de diminuição descrita no art. 121, § 1º, do Código Penal, mantida também a redução de 1/6, tornando a sanção definitiva em 6 (seis) de reclusão. Concedendo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena nos termos do art. 33 e ss do CP (item 7 e ss acima). 
    8.4. Alternativamente, redimensionar a pena-base fixada pela autoridade coatora em 9 (nove) anos considerando somente 3 (três) circunstancias desfavoráveis (item 6.3 acima) mantendo as reduções da segunda fase, fixando definitivamente a reprimenda em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses, no mesmo sentido concedendo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena nos termos do art. 33 e ss do CP (item 7 e ss acima).
    8.5. Se não conhecido, seja concedida a ordem de ofício, a vista das ilegalidades” (fl. 17, e-doc. 2). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que proveu parcialmente o Recurso Especial n. 1.192.280/TO “para redimensionar a reprimenda do recorrente para 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, mantidas as demais disposições do acórdão local” (ato apontado como coator). Contra essa decisão não foi interposto recurso de agravo.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014). 
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    9. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o impetrante. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 23.3.2021, antes, portanto, de a presente impetração ser protocolizada em 22.4.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade na exasperação da pena-base e na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena. 
    11. Não se comprova, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em quatro anos na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada.
    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 
    12. Na sentença condenatória, o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Arapoema/TO (Ação Penal n. 043/00) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de homicídio simples nos termos seguintes:
    “Diante do exposto, evidenciada a materialidade, autoria e culpabilidade do acusado, submisso ao veredicto soberano do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o réu JOSÉ AMARO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, comerciante, natural de Rialma/GO, nascido aos 04.06.1959, filho de Sebastião Pedro Amaro e de Joaquina Ambrozina, residente na Avenida Brasil, 514, centro, Confresa/MT, como incurso nas penas cominadas ao crime de Homicídio simples, consoante ao artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro. 
    Daqui para a frente passo a tratar da aplicação da pena, observados os critérios para sua dosimetria e fixação, analisando inicialmente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal. 
    A culpabilidade do acusado foi intensa, demonstrando que agiu de forma consciente.
    Os antecedentes do réu são favoráveis.
    A conduta social do agente não lhe socorre, porquanto a sua rotina era pelos bares da cidade, conforme ele próprio relatou e a exemplo do local em que se deu o crime. 
    A personalidade do agente apresenta traços de que é afeito à violência, via que se utilizava para resolver suas contendas, chegando a enfrentar integrantes da Polícia Militar. 
    Os motivos que deram origem ao crime são reprováveis, vez que se originaram de jogo de sinuca regado a bebidas alcoólicas, que foram se evoluindo até chegar ao ponto de provocações na porta da casa da vitima. 
    As circunstâncias do delito não favorecem o réu, patente a sua supremacia de força e a premeditação para a prática do ato, tendo empreendido fuga logo após a sua consumação. Sem perder de vista que a vítima não portava qualquer arma que pudesse apresentar qualquer perigo ao acusado. 
    As consequências da ação delituosa por sua própria natureza são graves, inerentes ao tipo penal, pois não há como reparar o dano causado pelo acusado, já que a vida da vítima não pode ser-lhe devolvida. 
    O comportamento da vítima, pelo que ficou reconhecido, contribuiu para a ocorrência do crime. 
    Em assim sendo, observadas todas essas circunstâncias, bem como o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em 11 (onze) anos de reclusão, que considero suficiente para reprovação e prevenção do crime, a qual, à míngua de circunstâncias agravantes, aplico diretamente a atenuante da confissão, por força do disposto no artigo 65, III, `d' do Código Penal Brasileiro, para reduzi-la em 1 (um) ano, passando-a para 10 (dez) anos de reclusão. Presente a causa de diminuição da pena prevista no § 1°, art. 121, do Código Penal, reduzo ainda a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalente a 1 (um) ano e 8 (oito) meses, tornando-a definitiva em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, observados os critérios previstos no art. 59 do CP” (fls. 265-266, e-doc. 2). 
     
    13. O Tribunal de Justiça de Tocantins negou provimento à apelação interposta pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.
    14. Na decisão questionada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, redimensionou a pena imposta ao paciente, afastando duas das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Tem-se na decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
    “Na espécie, a instância de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista o conhecimento da ilicitude. 
    Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da reprimenda, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado, parecendo-me, desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base. 
    No mesmo sentido: (…)
    A propósito da circunstância judicial relativa à conduta social, observo que o magistrado sentenciante não apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência em sociedade, destacando apenas que a rotina do acusado era pelos bares da cidade, parecendo-me, desse modo, evidente o desrespeito à legislação federal infraconstitucional, bastante a justificar, no ponto, o provimento do recurso. 
    Para cimentar esse ponto de vista, colaciono este precedente:(…)
    O sentenciante também considerou desfavoráveis os motivos do crime, pois tiveram origem em um jogo de sinuca, ocasião em que foi ingerida bebida alcoólica, evoluindo até ao ponto das provocações efetivadas na porta da casa da vítima. 
    Na análise da circunstância judicial relativa aos motivos da infração penal, imperioso ao sentenciante a apreciação da fonte propulsora da vontade criminosa, pois, conforme a causa que motivou o acusado a praticar o delito, sua conduta poderá ser considerada mais ou menos censurável. 
    Isso aqui ocorreu. 
    Reparem: descreveu o sentenciante, ainda que sucintamente, a maior reprovabilidade da natureza e da qualidade da causa que levara o recorrente a praticar a infração penal descrita na peça acusatória. Diante desse cenário, entendo justificado, no pormenor, o aumento da pena-base. 
    Relativamente à personalidade, destacaram as instâncias de origem a agressividade do comportamento do acusado, que empregava a violência para resolver suas contendas, chegando a enfrentar integrantes da Polícia Militar. Sendo assim, também nesse aspecto, entendo motivada a exasperação da sanção.
    Por derradeiro, de acordo com a orientação desta Casa, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. 
    Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, provados nos autos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 
    No caso em desfile, destacou o magistrado sentenciante que as circunstâncias seriam desfavoráveis ao réu tendo em vista a supremacia de força e premeditação do delito. Também sublinhou ter o recorrente empreendido fuga logo após a consumação do delito. Com efeito, foram descritas as particularidades do crime e as atitudes assumidas pelo condenado no decorrer do fato criminoso, bem como a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva por ele empregada, parecendo-me, portanto, também nesse aspecto, motivada a exasperação efetivada na primeira etapa do cálculo da reprimenda.
    Ao ensejo: (…)
    Passo, pois, ao redimensionamento da pena do réu, mantidos os parâmetros estabelecidos pelas instâncias de origem. 
    Na primeira etapa, afastadas duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao recorrente – culpabilidade de conduta social –, fixo a pena-base em 10 anos de reclusão. Na segunda fase do cálculo, mantenho a redução em 1 ano, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alcançando a pena intermediária 9 anos de reclusão. Por fim, presente a causa de diminuição descrita no art. 121, § 1º, do Código Penal, conservo a redução de 1/6, tornando a sanção definitiva em 7 anos e 6 meses de reclusão. 
    Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a reprimenda do recorrente para 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, mantidas as demais disposições do acórdão local” (fls. 62-66, e-doc. 3). 
    15. Não há constrangimento ilegal comprovado no caso agora analisado. A exasperação da pena-base em quatro anos, pelos elementos trazidos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal que, no Código Penal, não se têm, de forma fechada, elementos normativos vinculantes, em abstrato, para aplicação por todos os juízes e em qualquer caso na fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias competentes aproveitar cada qual deles conforme o que comprovado no processo e fundamentadamente. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 
    1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).
    3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. ‘O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes’ (HC 131842 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018).
    4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, ‘Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base’ (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019).
    5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003.
    6. (...)
    7. Outrossim, para divergir das conclusões das instâncias antecedentes seria imprescindível revisitar as premissas decisórias atreladas ao pertencimento da recorrente à organização criminosa, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.
    8. Nessa quadra, a despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe a esta Suprema Corte dissentir da conclusão da jurisdição ordinária.
    9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus” (RHC n. 178.516-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 164.066-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.
    2. A imposição do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona somente ao quantum da sanção cominada, mas também à reincidência delitiva, conforme expressa remissão do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Precedentes.
    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.357, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2013).
    16. Embora a pena de sete anos e seis meses de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 121 do Código Penal permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a verificação de circunstâncias judiciais desfavoráveis conduziu à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). 3. Fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. 4. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.061-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. § 1º DO ART. 21 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMEN